Tribunal: TJSP
Processo: 2191101-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Liminar indeferida – Ausência dos requisitos legais exigidos à concessão da pretendida tutela de urgência – Necessidade de maior dilação probatória – Análise adequada a ser realizada em sede de cognição exauriente – Recurso desprovido – Decisão mantida.